Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-47.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013535-47.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLIANA BENEVENUTE - CPF: 035.233.921-79 (RECORRENTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. LEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, exigindo a demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante do conjunto probatório constante dos autos, entende suficientemente esclarecida a controvérsia e procede ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito constitui prática autorizada pela Resolução BACEN nº 4.549/2017, sendo legítima sua implementação quando ausente a quitação integral ou o pagamento mínimo exigido da fatura.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando sustenta ter realizado pagamento apto a impedir o parcelamento automático, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistente cobrança indevida ou conduta ilícita da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ilicitude na conduta da Reclamada.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A recorrente sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo de origem deixou de determinar a inversão do ônus da prova, circunstância que teria culminado em cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não constitui consequência automática da caracterização da relação de consumo. Trata-se de regra de instrução processual condicionada à presença da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações, a serem aferidas pelo magistrado à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora do dever mínimo de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando a controvérsia envolve circunstância passível de comprovação documental pela própria demandante.

No caso dos autos, a recorrente afirma que o parcelamento automático foi realizado indevidamente porque não teria autorizado a operação. Contudo, a instituição financeira esclareceu que o procedimento decorreu da ausência de pagamento mínimo da fatura, hipótese expressamente prevista na regulamentação do Banco Central.

A questão central da demanda consistia justamente em verificar se houve ou não o adimplemento apto a impedir a incidência do parcelamento automático, circunstância cuja comprovação incumbia primordialmente à autora, mediante apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento.

Verifica-se, portanto, que a matéria controvertida era eminentemente documental e que os elementos constantes dos autos foram considerados suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, o recurso igualmente não comporta provimento.

A controvérsia reside em verificar a regularidade do parcelamento automático lançado na fatura do cartão de crédito da autora e, por consequência, a existência de eventual direito à restituição de valores e à compensação por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira demonstrou que o parcelamento impugnado decorreu da ausência de pagamento mínimo da fatura vencida, hipótese autorizada pela Resolução BACEN nº 4.549/2017, editada justamente para disciplinar o financiamento do saldo devedor dos cartões de crédito.

Referida regulamentação estabelece que, após o período de utilização do crédito rotativo, o saldo remanescente deve ser submetido a modalidade de financiamento mais vantajosa ao consumidor, o que inclui o parcelamento automático do débito.

Embora a recorrente sustente não ter anuído expressamente com a operação, verifica-se que a medida decorreu de procedimento regulamentar aplicável aos contratos de cartão de crédito, não havendo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar desrespeito às normas vigentes ou cobrança manifestamente indevida.

Verifica-se que consta na própria fatura instruções para pagamento, inclusive sobre a ausência de registro do pagamento mínimo da fatura.

Além disso, a autora não apresentou comprovante capaz de evidenciar o pagamento mínimo ou integral da fatura que teria impedido a implementação do parcelamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL E EM ATRASO. CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação na qual o autor pleiteia declaração de quitação de fatura, anulação de parcelamento automático, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de não baixa de pagamento de fatura de cartão de crédito e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário pela não baixa do pagamento da fatura e consequente parcelamento automático; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não demonstrar irregularidade na cobrança ou erro na contabilização do pagamento.

4. A fatura subsequente inclui saldo remanescente da fatura anterior não quitada integralmente, somado a novos lançamentos, evidenciando a regularidade da cobrança.

5. O pagamento da fatura de maio/2025 ocorre após o fechamento da fatura de junho/2025, o que justifica a manutenção do saldo devedor no período seguinte.

6. A instituição financeira atua nos limites da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que autoriza o financiamento automático do saldo devedor mediante crédito rotativo em caso de pagamento parcial.

7. A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não enseja dever de indenizar, conforme entendimento do STJ.

8. A ausência de comprovação de dano efetivo impede a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento parcial e/ou em atraso da fatura de cartão de crédito autoriza a incidência do crédito rotativo e o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos da regulamentação do BACEN. 2. Incumbe ao autor comprovar a falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Resolução BACEN nº 4.549/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1054128-64.2023.8.11.0001, Turma Recursal, j. 21.06.2024.

(N.U 1063901-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

O parcelamento automático do saldo devedor, quando não demonstrada a quitação da fatura, constitui procedimento legítimo e compatível com a regulamentação do Banco Central, não caracterizando prática abusiva.

Ausente demonstração de irregularidade na cobrança, inexiste fundamento para a pretendida repetição de indébito, seja na forma simples, seja em dobro, esta última condicionada à comprovação de cobrança indevida e má-fé do credor, requisitos não verificados na hipótese.

Pelas mesmas razões, não há falar em indenização por danos morais.

O mero inconformismo da consumidora com a incidência do parcelamento automático, regularmente realizado pela instituição financeira, não configura lesão a direitos da personalidade, tratando-se de situação incapaz de ultrapassar a esfera dos dissabores cotidianos.

Inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, mostra-se inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026